Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-47.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO TENTADO. ART. 593, III, ALÍNEA “C” DO CPP. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE REGULAR. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. CONSEQUÊNCIAS ESPERADAS PARA O TIPO. TENTATIVA VERMELHA OU CRUENTA. FRAÇÃO REDUTORA DIVERSA DA MÁXIMA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR NÃO INDICADO NA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. APELO DA DEFESA DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pela prática de feminicídio tentado, visando reforma na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a culpabilidade do agente foi exacerbada; (ii) perquirir sobre a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime; (iii) conferir a adequação da fração redutora pela tentativa; (iv) determinar a possibilidade de condenação à reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificado ter o acusado desferido duas facadas contra a vítima, visando a consumação do crime de feminicídio, não há falar em culpabilidade exacerbada, pois inerente ao tipo.
4. Tratando-se de feminicídio tentado praticado na presença de crianças, tendo inclusive uma delas tentado ajudar a vítima, necessária a valoração negativa das circunstâncias do crime, ante o maior desvalor da conduta.
5. Havendo informação de descuido da vítima com relação a tratamento médico para reparação plena de membro lesionado pelo acusado, inviável a valoração negativa das consequências do delito.
6. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal). 6.1. Constatada a tentativa vermelha ou cruenta, a fração de 1/2 (um meio) se mostra adequada, porquanto coerente com a dinâmica delitiva e lesões provocadas – ferimentos no peito, braço e mão esquerda da vítima.
7. Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, “o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.
8. Inviável a condenação por danos morais se ausente pedido expresso, com a indicação do valor, na inicial acusatória. Precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da defesa desprovido e do Ministério Público parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II e 121, §2o; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1631670, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 20.10.2022; Acórdão no 1433212, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 23.06.2022; Acórdão no 1384963, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 04.11.2021; Acórdão no 1674503, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 16.03.2023; Acórdão no 1237761, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 12.03.2020; Acórdão no 1823152, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29.02.2024; Acórdão no 1852812, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.04.2024.